Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Constrangimento ilegal. Vias de fato. Provas. Dolo. Motivos do crime. Fração. Continuidade delitiva. Danos morais. Gratuidade de justiça. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção e 1 mês e 8 dias de prisão simples, em regime aberto, pelos crimes de ameaça e constrangimento ilegal e contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se houve dolo de causar mal injusto e grave à vítima; (iii) se possível afastar a valoração negativa dos motivos do crime e reduzir a fração de aumento; (iv) reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça; (v) se possível afastar dano moral ou reduzir o valor; e (vi) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A falta de perícia das mensagens de texto e áudio enviadas à vítima não caracteriza quebra na cadeia de custódia da prova, em especial se a defesa, em alegações genéricas, não indica objetivamente qual seria a alteração ou manipulação que alega existir.
4. O crime de ameaça, formal, consiste na promessa de mal injusto, grave e futuro, feita por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, podendo ser direta, indireta, implícita, explícita ou condicional.
5. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu – seu companheiro - ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao dizer, durante discussão, que a mataria, caso descobrisse traição, causando-lhe temor, corroboradas pelo depoimento das testemunhas, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
6. Se as mensagens de texto e áudio enviadas pelo réu no aparelho celular da vítima, com expressões genéricas e se referindo à guarda dos filhos, não revelam promessa de causar mal injusto e grave à vítima, e ela não relatou que se sentiu intimidada com as mensagens, é caso de absolvição.
7. Sem provas suficientes de que o réu constrangeu a vítima, mediante violência, ao segurar o braço dela, impedindo-a de sair da residência com os filhos - a vítima apresentou relato divergente na delegacia e em juízo -, impõe-se a absolvição pelo crime de constrangimento ilegal e contravenção penal de vias de fato.
8. Se os crimes de ameaça foram motivados por sentimento excessivo de posse e ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.
9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
10. Cometidos os crimes de ameaça em dias seguidos, na residência do casal, e motivados por ciúmes do réu, eis que a vítima demorou a retornar do trabalho, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, deve ser reconhecida continuidade delitiva.
11. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
12. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima, reduz-se a indenização.
13. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal).
IV. Dispositivo
14. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 146, § 2o, 147, caput. LCP, art. 21. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.24, DJe 25.10.24.); AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016).TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 30/05/2019; Acórdão n.1133840, 20150610134756APR, Relator Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 18/10/2018; Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, J. 20/4/2022.